Tribunal: TJDFT
Processo: 0734124-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. OPERAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS. DESCONTOS NA APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor JOSE PEREIRA DOS SANTOS em face da sentença que julgou parcialmente procedente o seu pedido inicial para, declarando a nulidade do contrato no 629843205 e a inexigibilidade dos descontos promovidos, confirmar a tutela de urgência concedida (art. 1.012, §1o, V, do CPC) e condenar a ré a devolver ao autor o valor de R$917,00 (novecentos e dezessete reais), a ser corrigido monetariamente desde a data dos desembolsos. Em sede recursal, o recorrente aduz que a sentença deve ser reformada para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por dano moral em virtude do ato ilícito praticado pelo banco.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 31135897). Defiro os benefícios da gratuidade judiciária ante a comprovação da hipossuficiência (ID 31135897). Contrarrazões apresentadas (ID 31135905).

3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

4. O autor narra que foi surpreendido com descontos efetuados em sua aposentadoria decorrente de um empréstimo consignado em seu nome no banco ITAU UNIBANCO S.A. Alega que o contrato é fraudulento e que em decorrência do fato registrou ocorrência policial (ID 31135544).

5. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). No presente caso, não há comprovação nos autos de descontrole financeiro, exposição do recorrente a qualquer situação externa vexatória apta a demonstrar dano psicológico (art. 373, I, CPC). O autor não se incumbiu de juntar aos autos provas que demonstrassem eficazmente que sua dignidade foi atingida.

6. Em que pese o relato do consumidor, este não apresenta desdobramentos aptos a violar seus atributos da personalidade. É certo que existe um desgaste pela adversidade vivenciada, no entanto, a situação descrita não subsidia a reparação por dano moral indenizável, pois não viola interesse existencial do consumidor.

7. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, que fica suspenso ante a concessão da gratuidade judiciária.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme dispõe o art. 46, da Lei no 9.099/95.